Tribunal: TJBA
Processo: 0701141-73.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0701141-73.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. e outros (3)

Advogado(s)
:
PAULO ROBERTO VIGNA, LUIS CARLOS OLIVEIRA DE JESUS

APELADO: REGINA LUCIA MATOS DOS SANTOS e outros (3)

Advogado(s)
:
LUIS CARLOS OLIVEIRA DE JESUS, PAULO ROBERTO VIGNA

EMENTA

Direito do Consumidor. Apelaç
ões
Cíve
is
. Plano de Saúde. Rescisão unilateral de contrato coletivo. Continuidade de tratamento. Obrigação de fazer e indenização por danos morais. Falecimento da parte autora no curso do processo. Perda do objeto em relação à obrigação de fazer. Prosseguimento quanto ao pedido indenizatório. Recurso improvido.

I –
Caso em exame
Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais ajuizada em face de operadora de plano de saúde, visando à manutenção de tratamento médico-hospitalar e reparação moral. O Juízo da 4ª Vara de Relações de Consumo de Salvador julgou procedentes os pedidos, determinando a continuidade do atendimento até alta médica e fixando indenização por danos morais em R$ 8.000,00. Sobreveio o falecimento da autora no curso da demanda, ocasião em que foi admitida a sucessão processual pelos herdeiros.

II –
Questão em discussão
(i) Definir se o falecimento da autora acarreta a extinção da ação por perda do objeto.
(ii) Examinar se os herdeiros possuem legitimidade para prosseguir na demanda quanto ao pedido de indenização por danos morais.
(iii) Analisar a legalidade da rescisão unilateral do plano de saúde coletivo em situação de tratamento médico em curso.
(iv) Verificar a razoabilidade do valor fixado a título de danos morais.

III –
Razões de decidir

O direito à saúde, na forma de obrigação de fazer para fornecimento de tratamento, tem natureza personalíssima, extinguindo-se com o falecimento da parte autora.

A pretensão indenizatória por danos morais, de caráter patrimonial, é transmissível aos herdeiros, podendo o feito prosseguir nesse ponto (CPC/2015, art. 110).

É abusiva a rescisão unilateral de contrato de plano de saúde coletivo quando o beneficiário se encontra em tratamento, impondo-se a responsabilidade objetiva da operadora (CDC, art. 14; Súmula 469/STJ).

A negativa indevida de cobertura gera dano moral in re ipsa, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

O valor fixado em R$ 8.000,00 mostra-se proporcional e razoável às circunstâncias do caso.

Majoração dos honorários advocatícios para 20% sobre a condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015, em razão do improvimento do recurso.

IV –
Dispositivo e tese
Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida.

Teses de julgamento:
“1. O falecimento da parte autora extingue apenas a obrigação de fazer de natureza personalíssima, não afetando o pedido de indenização por danos morais, de caráter patrimonial e transmissível aos herdeiros.”
“2. É abusiva a rescisão unilateral de plano de saúde coletivo quando o beneficiário se encontra em tratamento médico, impondo-se a responsabilidade objetiva da operadora e a indenização por danos morais decorrentes da negativa indevida de cobertura.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 85, §11, 110 e 1.012; CDC, arts. 2º, 3º e 14; Lei nº 9.656/98, art. 35-G.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp nº 1.139.084/SC, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1ª Turma, j. 21/03/2019; STJ, REsp nº 1.471.569/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 01/03/2016; TJBA, Apelação nº 0962737-29.2015.8.05.0113, Rel. Desª Márcia Borges Faria, 5ª Câmara Cível, j. 21/10/2021.

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO
S
APELO
S
,
pelos motivos expostos no voto do Relator.